Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-79.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PACTUAÇÃO VERBAL. VALOR. PROPORCIONALIDADE. DATA DA RENÚNCIA. ABRANGÊNCIA DA CONDENAÇÃO. ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE SUPOSTA UNIÃO ESTÁVEL. IMPERTINÊNCIA.
1. Em sede de arbitramento de honorários advocatícios devidos por força de serviços prestados sem prévio ajuste por escrito, e em se tratando de processo em que a parte representada era a ré, a proporcionalidade deve ser apurada entre a data da contestação, e não desde o ajuizamento, até a comunicação da renúncia. No caso, ante o equívoco, nas razões recursais, na indicação da data em que teria sido comunicada a renúncia, e sendo indiferente a data de propositura da ação pela parte contrária, impõe-se a manutenção do valor arbitrado na sentença em quarenta por cento (40%) sobre o valor da tabela da OAB correspondente ao acompanhamento integral do processo.
2. Antes da partilha, a herança responde pelas dívidas deixadas pelo falecido, sendo parte legítima o espólio, representado pelo administrador provisório, e não os herdeiros. No caso, embora não haja notícia de quem seja o administrador provisório, todos os filhos conhecidos do falecido e a suposta companheira foram integrados à relação processual, sendo que a sentença condenou o espólio, não os herdeiros. Assim, não se vislumbrando prejuízo que justifique a declaração de qualquer nulidade, é mister reconhecer que a condenação do espólio já alcança necessariamente o quinhão que eventualmente deva ser pago à companheira, se de fato tiver havido união estável, pois a sua apuração não prescinde da quitação das dívidas.
3. Apelo não provido.